Tribunal: TJSP
Processo: 1004614-74.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória. Negativa de contratação de empréstimo consignado. Sentença de procedência para declarar inexistente o contrato impugnado, devendo o réu cessar os descontos, sob pena de multa, bem como para condená-lo à restituição em dobro das quantias descontadas, e ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória. Negativa de contratação de empréstimo consignado. Sentença de procedência para declarar inexistente o contrato impugnado, devendo o réu cessar os descontos, sob pena de multa, bem como para condená-lo à restituição em dobro das quantias descontadas, e ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$10.000,00. Irresignação das partes. Apelações. Apelo do réu. Não comprovada a anuência da autora com as contratações. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Restituição das quantias indevidamente descontadas que deve se dar em dobro, com modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no recurso repetitivo EAResp 676608/RS. Prestação de serviço defeituosa. Desnecessidade de produção de prova do dano moral. Dano moral verificado. Descontos realizados sobre proventos, comprometendo o sustento da autora. Acontecimento suficiente para causar abalo ao equilíbrio psicológico. 'Quantum' indenizatório reduzido para R$5.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Precedentes desta Câmara. Afastamento da astreinte pelo eventual descumprimento. Recurso provido em parte. Apelo da autora. Persistência do réu suficiente a configurar procedimento temerário. Litigância de má-fé caracterizada. Multa de 10% sobre o valor total da condenação. Art. 80, inciso II, e art. 81, ambos do CPC. Recurso provido em parte. Sentença reformada em parte para determinar que a restituição em dobro se dê de forma modulada, para condenar o réu pela litigância de má-fé, para reduzir o valor da indenização pelo dano moral para R$5.000,00, e para afastar a astreinte pelo eventual descumprimento da ordem de cessação dos descontos. Ônus sucumbencial inalterado. Recursos providos em parte.